Tribunal: TJSP
Processo: 1040105-18.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária de Repetição de Indébito – IPTU – Arrematação de imóvel em hasta pública – Sentença de procedência – Manutenção em segundo grau – Interposição de Recurso Especial pelo Município, que restou provido – Devolução dos autos à origem para se verificar se o edital de leilão expressamente indica a existência de débitos de IPTU, bem como atribuir ao arrematante a

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária de Repetição de Indébito – IPTU – Arrematação de imóvel em hasta pública – Sentença de procedência – Manutenção em segundo grau – Interposição de Recurso Especial pelo Município, que restou provido – Devolução dos autos à origem para se verificar se o edital de leilão expressamente indica a existência de débitos de IPTU, bem como atribuir ao arrematante a responsabilidade pelo seu o pagamento – Frase genérica contida no edital que demonstra a inexistência de previsão expressa da responsabilidade do adquirente do imóvel pelos débitos tributários anteriores à arrematação – Aplicação do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – Hipótese dos autos em que a r. sentença, mantida no acórdão pela Turma Julgadora, está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – Acórdão mantido.